Tribunal: TJDFT
Processo: 0761349-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO NACIONAL. ATRASO DE MAIS DE 28 HORAS PARA POSSÍVEL NOVO EMBARQUE. IDOSA. CADEIRANTE. VISITA A FAMILIARES NA CIDADE NATAL. MAIS DE 30 ANOS SEM VISITÁ-LA. DESISTÊNCIA DA VIAGEM. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR AÉREO. FORTUITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos deduzidos na inicial para condenar a Gol Linhas Aéreas S/A, a indenizar a parte autora, a título de compensação pelos danos morais, na quantia de R$ 5.000,00. Nas razões do recurso, alega a parte recorrente que o vôo foi cancelado devido a problemas técnicos com a aeronave, que impediu a decolagem, isto é, por fatos alheios à vontade da empresa recorrente com a observância do bem maior que é a vida, não havendo, portanto, que falar de falha na prestação de serviços, ausente, portanto, dano moral a ser reparado. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado na sentença de origem (ID 16447880).
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16447881, 16447882 e 16447885). Contrarrazões apresentadas (ID 16447900).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. A autora comprou passagens da companhia aérea recorrente para o trecho Brasília/Campinas, com decolagem prevista para às 9h40, do dia 17.12.2019. No entanto, no saguão de embarque foi informada que haveria um atraso de 30 minutos em seu voo, após, novo comunicado realocando para o voo com previsão de decolagem para às 14h. Depois de longa espera, foi informada por funcionários que a nova previsão de realocação teria partida prevista a partir de 24 horas. A parte autora, idosa com quase 85 anos e cadeirante, desistiu de viajar para reencontrar seus familiares em sua cidade natal, a qual não visitava há mais de 30 anos.
V. O recorrente em nenhum momento se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (CPC, art. 373, II). Com efeito, na contestação e nas razões do recurso, limita-se apenas a sustentar inexistência de dano a ser reparado e que não houve decolagem devido a problemas técnicos na aeronave, sendo necessária manutenção não programada.
VI. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a alegação por si só de que a aeronave precisava de manutenção o que impediu a decolagem, não afasta a responsabilidade da empresa aérea, pois manutenção de aeronave configura fortuito interno, ou seja, insere-se no risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea.
VII. A impossibilidade de embarque, com atraso significativo (aproximadamente de 28 horas) fez com que a requerente, uma senhora idosa e cadeirante, tenha sofrido angústia e sentimento de impotência, pois deixou de rever parentes e ir até sua terra natal, a qual não visitava a mais de 30 anos, tal desconforto e constrangimento superam a órbita do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.
VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais seja, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Atento às diretrizes acima elencadas entende-se o montante de R$ 5.000,00, conforme consignado na sentença, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Precedente: (Acórdão n.1135143, 07118153320188070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 09/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.